Tribunal: TJDFT
Processo: 0730746-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730746-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE ABÍLIO PEREIRA CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MARÍLIA XIMENES CARNEIRO DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Acrescenta que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do apelo, de modo que este deve ser remetido ao STJ. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. Aduz, por fim, que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Homologo o pedido de desistência parcial do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A formulado no ID no 34308428, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018